Tribunal: STF
Processo: RE 1498535
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INEXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC



    1. Apelação a desafiar sentença que julgou procedentes os embargos de execução para, anulando a CDA, para extinguir a execução fiscal 0818332-63.2022.4.05.8300, e condenou a embargada, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC, id. 4058300.26447263.



    2. Na origem, o Município do Recife ajuizou execução fiscal contra a União, com objetivo de cobrar o crédito tributário inscrito na CDA nº 1.19.087717-0, no valor de R$ R$ 9.866,55 (nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), relativos Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), além do IPTU, relativos ao exercício de 2017, lançada em 01.01.2017, referentes ao imóvel situado na Rua Goncalves de Magalhaes, 745, Loja 0000, Ibura, Recife, PE.



    3. O Município do Recife, alega, em síntese, que não se trata de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, tratando o caso de desconto por pagamento antecipado da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), benefício concedido ao sujeito passivo, nos termos do art. 150, § 7º, da CF, eis que não houve o lançamento em 01 de janeiro de 2017, como indica a sentença. Requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, id. 26557532.



    4. Cinge-se a controvérsia devolvida a este órgão colegiado quanto à legalidade da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), instituída pela Lei 18.274/2016, considerando a necessidade de observação ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. Consoante o art. 150, inc. I, da Constituição, a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito, por sua vez, o inc. III, alínea "c" do aludido artigo, proíbe cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, a refletir o princípio da anterioridade nonagesimal.



    6. No tocante à discussão devolvida, tem-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), cobrada pelo Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/2016, publicada em 29/11/2016 e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano, conforme o art. 66, §1º, do Código Tributário Municipal. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 01/01/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN.



    7. A certidão de dívida ativa embargada exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de fevereiro de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 29 de novembro de 2016, id. 24798742.



    8. Portanto, não assiste razão à apelante pois, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Assim, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/02/2017, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida, em todos os seus termos.



    9. Nesse sentido, precedentes desta Turma: (PROCESSO: 08186938020224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 13/07/2023); (PROCESSO: 08124099020214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JÚNIOR (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 30/03/2023); (PROCESSO: 08117533620214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2023)



    10. Majoração da verba sucumbencial arbitrada na sentença recorrida em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    11. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente